Tribunal: TJDFT
Processo: 0701917-95.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. VOO CANCELADO – REALOCAÇÃO – ATRASO SUPERIOR A SETE HORAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A crise econômica sofrida pelo setor aéreo não tem o condão de justificar o sobrestamento do feito, eis que este já se encontra em fase recursal, devendo ser garantida a duração razoável do processo, nos termos do art. 5o, LXXVIII, da CF e art. 139, II, do CPC. Nesse sentido, importante mencionar que a Portaria Conjunta no 50/2020 do TJDFT permite a realização de sessões e julgamentos, no âmbito do segundo grau, por meio virtual ou tele presencial.
2. Ressalta-se, por fim, que o Governo Federal vem anunciando diversas medidas com o fim de minimizar o impacto econômico provocado pela pandemia da Covid-19 no setor aéreo brasileiro, tais como: postergação do recolhimento das tarifas de navegação aérea, adiamento do pagamento das outorgas aeroportuárias sem cobrança de multas e prorrogação das obrigações de reembolso das empresas aéreas.
3. Quanto ao mérito, o cancelamento de voo com realocação do passageiro, ocasionando atraso na chegada ao destino de 12 horas, causa angústia e frustração que ultrapassam os transtornos do cotidiano, por isso que é passível de reparação.
4. O remanejo do voo contratado pelos autores é inequívoco, tendo decorrido, consoante informado pela parte ré, em virtude de manutenção da aeronave, que impediu o correto procedimento de liberação de decolagens.
5. É inequívoco o atraso excessivo, uma vez que o voo originalmente previsto para decolar às 9:10h do dia 06/03/2019 do Rio de Janeiro (RJ) com destino a Brasília(DF) foi cancelado e os autores realocados para outro voo que partiu mais de 12 horas depois, apenas às 21:20h.
6. Os motivos alegados pela recorrente – manutenção não programada - inserem-se nos riscos próprios da atividade empresarial desenvolvida pela recorrente e, como caracteriza fortuito interno, não exclui a responsabilidade da companhia aérea, sendo inaplicável o artigo 14, § 3o, II, CDC (culpa exclusiva do consumidor).
7. Inexistente prova de atendimento ao consumidor a contento, com informações adequadas e precisas, bem como o fornecimento de alimentação. Ademais, a parte ré não se empenhou em realocar a parte autora em voo em horário próximo ao originalmente contratado, a fim de evitar tamanho atraso.
8. Nesse sentido, o artigo 4o da resolução 141, da ANAC, estabelece que em caso de atraso no aeroporto de escala ou de conexão por mais de 4 (quatro) horas, o transportador deverá oferecer ao passageiro “a reacomodação: a) em voo próprio ou de terceiro, que ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, na primeira oportunidade; b) em voo próprio, a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro” (inciso I).
9. Nesse mesmo sentido, os arts. 26 e 27 da ANAC estabelecem que é dever da companhia aérea prestar assistência material em casos de atraso do voo, a qual consiste no fornecimento de refeição ou de voucher individual, em caso de atraso até 2h; e/ou serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta, sendo superior a 4h de atraso.
10. Não há dúvida sobre a ocorrência de danos morais indenizáveis, em razão dos transtornos experimentados. No que se refere à fixação do valor da indenização aquele título, deve ser considerada a lesão sofrida, o caráter pedagógico e punitivo da medida, ponderando-se pela proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa dos autores.
11. A par de tal quadro, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado pelo juiz monocrático (R$ 2.000,00) para cada autora não se mostra excessivo, a amparar a sua manutenção.13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
12. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor total da condenação.